Tribunal: STF
Processo: RE 1383241
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    União interpõe recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. REJEIÇÃO. MUNICÍPIO. EX-PREFEITO CONVÊNIO. IRREGULARIDADES. INSCRIÇÃO NO SIAFI. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA IN. nº 01/97 - STN.



    1. Trata-se de remessa oficial e apelações interpostas pela União e pela Caixa Econômica Federal contra sentença que concedeu, em parte, a segurança para suspender os efeitos da inscrição do Município-impetrante no SIAFI/CAUC, decorrente do convênio SIAFI n.º 492307.



    2. Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela União, pois a inscrição no SIAFI decorre de determinação do ordenador de despesa responsável pelo Convênio 492307, celebrado pela União/Ministério das Cidades e o Município, por intermédio da CAIXA, de modo que é inequívoca a legitimidade passiva da União na presente lide. Precedente: APELREEX 200783050010135, Desembargador Federal Nagibe de Melo Jorge Neto, TRF5 - Quarta Turma, DJE - Data::21/06/2011 - Página::580.



    3. Presença dos requisitos da Instrução Normativa nº 01/97 - STN, em seu art. 5º, nos parágrafos 2º e 3º, pois não mais se encontra à frente do Executivo Municipal o administrador faltoso, então Prefeito Municipal à época das irregularidades, cumprindo-se, desse modo, o primeiro requisito prescrito na Instrução Normativa supracitada, ao passo que o Município logrou comprovar que já foram providenciadas medidas no sentido de garantir o ressarcimento ao Erário, como a propositura de ação de improbidade administrativa contra o ex-gestor visando o ressarcimento ao erário municipal. Precedente: APELREEX 00019826220104058103, Desembargador Federal Francisco Barros Dias, TRF5 - Segunda Turma, DJE - Data::30/06/2011 - Página::250.



    4. O impetrante tomou as providências necessárias para a responsabilização do ex-gestor, razão pela qual há direito líquido e certo à suspensão dos efeitos da inscrição no SIAFI/CAUC, decorrente do convênio SIAFI n.º 492307.



    5. Remessa Oficial e apelações da União e da CEF improvidas.”



    Opostos embargos de declaração pela Caixa Econômica Federal - CEF, foram desprovidos.



    Sustenta a recorrente violação dos artigos 2º, 5º, incisos XXXV e LV, 37, caput, 93, inciso IX, e 160, parágrafo único, inciso I, da Constituição Federal. 



    Aduz, em síntese, que:



    “Sendo o Município recorrido a pessoa jurídica que firmou o convênio que não foi cumprido, despiciendo é o questionamento se a responsabilidade pela sua prestação de contas é do ex-gestor ou do atual, haja vista possuir o Município personalidade jurídica própria e distinta de seus administradores. 



    Caso contrário, letra morta se tornariam as disposições contidas no art. 160, parágrafo único, I, da CF/88 e na Lei de Responsabilidade Fiscal, na medida em que, cada vez que um novo administrador tomasse posse, os compromissos firmados anteriormente, inclusive os financeiros, poderiam não ser honrados. 



    Ora, o Município recorrido também é responsável pela prestação de contas dos recursos obtidos, ainda que na antiga administração. Portanto, deve sim ter seu nome mantido nos registros do SIAFI (...)”.



    Após o feito permanecer sobrestado na origem para aguardar o julgamento do RE nº 1.067.086/BA (Tema nº 327 da repercussão geral), o Presidente do Tribunal a quo, em juízo de admissibilidade, afastou a aplicação do referido tema sob o fundamento de que “a pretensão da veiculada no recurso extraordinário da UNIÃO diz respeito a questão diversa, visto que trata de possibilidade de suspensão inscrição do município dos cadastros de inadimplência quando adotadas as medidas exigidas pela lei para responsabilização do ex-gestor, devendo-se operar, portanto, a devida distinção (‘distinguishing’) com o referido precedente qualificado”.



    Ato contínuo, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido. 



    Anote-se, inicialmente, que no tocante às alegações recursais de violação dos artigos 5º, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, verifica-se que o recurso extraordinário teve seu seguimento negado, nestes pontos, por aplicação de precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral (Temas nº 339 e 660), razão pela qual deixo de examiná-las, uma vez que essa decisão somente é passível de impugnação por meio de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). 



    No que se refere aos artigos 2º e 37, caput, da Constituição Federal, apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração pela recorrente para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    No mais, o acórdão recorrido manteve a sentença que concedeu em parte a segurança para suspender os efeitos da inscrição do Município impetrante no SIAFI/CAUC, com base nos seguintes fundamentos:



    “No mérito, há de se observar o que estabelece Instrução Normativa n° 01/97 - STN, em seu art. 5°, nos parágrafos 2° e 3°, litteris: 



    (...)



    Com efeito, adequando-se ao que dispõe a retro trasladada Instrução Normativa, subsiste o direito das Municipalidades de terem suas inadimplências suspensas, podendo, desta forma, serem liberadas para receberem novos recursos federais, além dos destinados exclusivamente às execuções de ações sociais, educação, saúde e assistência social. 



    De fato, no caso em apreço, não mais se encontra à frente do Executivo Municipal o administrador faltoso, então Prefeito Municipal à época das irregularidades, cumprindo-se, deste modo, o primeiro requisito prescrito na Instrução Normativa supra citada. 



    Além disso, o Município de Aroeiras/PB provou que já foram providenciadas medidas no sentido de garantir o ressarcimento ao Erário, como a propositura de ação de improbidade administrativa contra o ex-gestor visando o ressarcimento ao erário municipal, conforme restou comprovado pelos documentos acostados às fls. 46/53. 



    (...)



    Assim, o impetrante tomou as providências necessárias para a responsabilização do ex-gestor, razão pela qual há direito líquido e certo à suspensão dos efeitos da inscrição do impetrante no SIAFI/CAUC, decorrente do convênio SIAFI n° 492307.” 



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem não divergiu da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de que, uma vez tomadas as providências necessárias, pela atual gestão do município, para responsabilizar a gestão que deu causa à inadimplência, o ente público deverá ser excluído do cadastro de inadimplentes. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. MUNICÍPIO. INSCRIÇÃO NO SIAFI POR ATOS DA GESTÃO ANTERIOR. ATUAL GESTÃO. TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PARA RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 607.420-RG (TEMA Nº 327). AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. A matéria versada no apelo extremo não foi submetida ao Plenário Virtual para manifestação acerca da existência de repercussão geral no RE 607.420-RG, razão pela qual inaplicável o paradigma invocado. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 930.892/PE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 23/06/2020).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. Procedimentos fiscais. Inscrição em cadastro de inadimplentes – CADIN. Atos decorrentes de gestões anteriores. Aplicação do princípio da intranscendência subjetiva das sanções. 3. Jurisprudência da Corte. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE nº 981.907/CE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. ATOS DECORRENTES DE GESTÕES ANTERIORES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO COLEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O princípio da intranscendência subjetiva das sanções, consagrado pela Corte Suprema, inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres Públicos. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; ACO 1.612-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2015. 2. É que, em casos como o presente, o propósito é de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. 3. A tomada de contas especial é medida de rigor com o ensejo de alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, só então, a inscrição do ente nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; AC 2.032, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 20/03/2009. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AC nº 3.031/PE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/08/2015).



    Aplicando essa orientação, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: ARE nº 994.920/CE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 16/05/2022; ARE nº 1.356.073/PB, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 10/01/2022; ARE nº 1.315.727/PE, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 05/04/2021; RE nº 1.278.457/CE, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 07/08/2020.



    Por fim, ressalte que a discussão acerca da efetividade das medidas tomadas para a responsabilização do ex-gestor não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autor, o que é incabível no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Exclusão de município dos cadastros do SIAFI. Requisitos da Instrução Normativa 01/97/STN. Preenchimento. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista que o agravado não apresentou contrarrazões” (RE nº 964.313/PB-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/05/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO INFORMATIVO DE CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL – CADIN. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 916.540/SP-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1/12/15).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente